Tribunal: TJPA
Processo: 0811460-52.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811460-52.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM GARANTINDO A
TRATAMENTO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESSENCIAL À MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO AUTOR. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

RECURSO INSURGINDO QUANTO A AUSÊNCIA DE SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO, EM RAZÃO DA SITUAÇÃO INCONCLUSIVA ACERCA DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. AFASTADA. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE EVIDENCIAM A NECESSIDADE DO AUTOR. INSURGÊNCIA QUANTO AO NÃO CABIMENTO DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA FACE UM MUNICÍPIO DE PEQUENO. AFASTADA. MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

1.

O direito a saúde é constitucionalmente garantido, sendo dever do Estado (em seu amplo sentido) assegurar os meios necessários para garanti-la efetivamente a todo cidadão brasileiro, ainda mais se desprovido de recursos financeiros.

2.

O fornecimento de serviço médico adequado ao cidadão encontra previsão nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal.

3.

De acordo com o posicionamento dominante do STJ, é possível a imposição da multa cominatória prevista no art. 461, §4º, do CPC à Fazenda Pública.

4.

Recurso conhecido, porém, improvido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos Agravo de Instrumento nº
0811460-52.2021.8.14.0000.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
28
de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIGIA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
Vara Única de Vigia
/PA, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER nº
: 0800876-28.2021.8.14.0063
, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em interesse de
RUDINEY SILVA DA SILVA.

Em síntese, consta da inicial que o paciente foi diagnosticado com TRM FAF (X 93) Medular e paraplegia (G82), em razão disto, utiliza uma sonda no ânus, cuja abertura da sonda causou uma ferida na região retal do paciente. Desta feita, precisa ser submetido a cirurgia de enxerto no local, uma vez que a ferida encontra-se aberta e exposta a bactérias.

Insurge que, o interessado não obtém resposta do município quanto ao cadastro no Hospital Municipal de Vigia para realizar a cirurgia e, igualmente, não obteve êxito na realização do procedimento cirúrgico através do Sistema de Regulação de Leitos do Pará (SISREG n. 364130910).

O Ministério Público teria expedido ofícios à Secretária Municipal de Saúde e Estadual, requisitando informações acerca do fornecimento do tratamento médico ao interessado, inclusive por intermédio do Tratamento Fora de Domicílio (TFD). A Secretaria Municipal de Saúde respondeu que teria encaminhado o paciente ao Hospital Jean Bittar, em Belém. Ocorre, no entanto, que ao chegar ao local, o paciente não foi submetido à cirurgia porque foi encaminhado para médico de especialidade equivocada, o qual afirmou que não realizava este tipo de procedimento. A Secretaria de Saúde Estadual, por sua vez, se omitiu em responder e quedou-se inerte.

Em razão da gravidade do quadro, em que há a possibilidade de perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas, inclusive a morte do interessado, bem como, a omissão dos entes públicos, a Promotoria de Justiça de Vigia de Nazaré moveu ação visando o fornecimento do tratamento necessário, a transferência mediante TFD para o local de liberação do leito hospitalar e, ainda, na impossibilidade de realização do procedimento em rede pública de saúde, seja realizado todo o tratamento em rede privada que possua capacidade técnica para tanto, dando-se preferência para Hospital situado em Vigia, onde reside o interessado.

Em análise sumária, o magistrado de piso deferiu a tutela requerida nos seguintes termos:

Ante o exposto e por conta dos motivos acima, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que os Demandados MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ/PA e ESTADO DO PARÁ, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas:

a) REALIZEM o tratamento médico necessário pelo Interessado, RUDINEY SILVA DA SILVA, internando-o em leito hospitalar e efetivando-se a cirurgia para colocação do enxerto no local da ferida ocasionada pela sonda anal; e

d) TRANSFIRAM o Enfermo, através do Tratamento Fora de Domicílio (TFD), para o local de liberação dos exames e do leito, custeando o transporte, estadia, alimentação e demais despesas do interessado e eventual acompanhante.

Em não havendo vaga disponível na rede pública de saúde, os Requeridos, solidariamente, deverão custear os exames, a cirurgia e todo o tratamento médico necessário, em hospital da rede privada que possua capacidade técnica para tanto, dando-se preferência para Hospital situado em Vigia ou às proximidades, onde reside o interessado.

Estabeleço multa diária em R$1.000,00 (um mil reais), limitada ao período de 30 (trinta) dias.

Face a decisão, o Município de Vigia interpôs o presente Agravo de Instrumento sustentando que ao ser encaminhado para o Hospital Estadual Jean Bitar, o paciente foi atendido Cirurgião Geral, que não o referenciou a um especialista e nem encaminhou o paciente para cirurgia, tendo o encaminhando de volta para o Hospital de Vigia de Nazaré.

Deste modo, houve atendimento pela rede pública de saúde, inexistindo consenso acerca do procedimento cirúrgico.

Afirma que a decisão de internação e de cirurgia determinada pelo juízo de piso carece de suporte técnico, pois o paciente se encontra em situação inconclusiva para a realização do procedimento cirúrgico.

insurgindo quanto a multa cominatória fixada, alegando ser incabível e desarrazoada para um município de pequeno porte.

Por fim, requereu atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em mérito, a procedência do Agravo de Instrumento.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em apreciação sumária, neguei o efeito suspensivo requerido ante a ausência de seus permissivos legais. (ID. 6898573)

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão constante no ID. 8004188.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID 8094766)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
adm
issibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e que passo a apreciá-lo.

O cerne da questão é verificar se laborou com acerto o Juízo de primeiro ao proferir a decisão interlocutória atacada, ou se assiste razão ao apelante em suas razões recursais.

Primeiramente, há de ser ressaltado que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Portanto, revela-se que o Poder Público, em qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional (Cfr. STF, 2ª Turma, RE 271286/Agr/RS, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 12/9/00, publicado no DJ de 24/11/00, p. 101).

Sobre o tema, confira-se trecho do voto do Ministro Celso de Mello no julgamento da Medida Cautelar PETMC 1246/SC:

“Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria
Constituição
da República (art. 5º, caput) ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à vida”.

Ainda, o
STJ em brilhante voto da lavra do Min. Humberto Martins, assim decidiu:

“A
realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador
" (REsp 1185474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/04/2010).

Destaco também, a doutrina de Ministro GILMAR FERREIRA MENDES ao comentar a histórica ADPF nº 45, em sua obra
Curso de Direito Constitucional
, Ed. Saraiva, 6ª Edição, São Paulo, 2011, pág. 711:

“Daí concluir-se que o administrador não age na implementação dos serviços de saúde com plena discricionariedade, haja vista a existência de políticas governamentais já implementadas que o vinculam. Nesse sentido, o Judiciário, ao impor a satisfação do direito à saúde no caso concreto, em um número significativo de hipóteses, não exerce senão o controle judicial dos atos e omissões administrativas.”

Assim, como se vê, a condenação do Poder Público em fornecer o tratamento adequado ao paciente interessado, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos indivíduos nestes casos, nem mesmo argumentos de ordem orçamentária e financeira são capazes de afastar o dever do poder público em promove-lo.

O direito à saúde, além de direito fundamental, não pode ser indissociável do direito à vida, com previsão nos artigos 6° e 196 da CF/88. Corroborando o raciocínio apresentado, colaciono:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...) AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPEDIMENTO AO PROVIMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...) VI - É consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a falta de previsão orçamentária não impede a concessão de provimento judicial que objetiva dar efetividade aos direitos fundamentais.(...)

X - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1234968/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 21/11/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. A FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO CONSTITUI ÓBICE À CONCESSÃO DE PROVIMENTO JUDICIAL QUE DÊ EFETIVIDADE A DIREITOS FUNDAMENTAIS. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG DESPROVIDO.

(...) 3. A falta de previsão orçamentária não constitui óbice à concessão de provimento judicial que dê efetividade a direitos fundamentais, uma vez que as limitações orçamentárias não podem servir de escudo para recusas de cumprimento de obrigações prioritárias. Precedente: AgRg no REsp. 1.136.549/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 21.6.2010.

4. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE UBERABA/MG desprovido.

(AgRg no AREsp 649.229/MG, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017)

Com efeito, tratando a demanda se satisfação de medidas assecuratórias de direitos constitu
cionalmente reconhecidos como essenciais, a imposição de multa cominatória ao devedor se fez necessária a dar efetividade às decisões judiciais e socorrer à preservação da dignidade da Justiça.

A aplicação das
astreintes
, é matéria tranquila nos Tribunais Superiores e na jurisprudência pátria, e somente incidirá em caso de descumprimento imotivado por parte do Município agravante.

Deste modo, se tratando de prestação continuada há o risco da Administração em descumprir os ditames constitucionais/legais em tela, sendo esse o motivo do Judiciário intervir para fazer cumprir a lei, e garantir o efetivo cumprimento da obrigação imposta.

Portanto, plenamente cabível a fixação de multa cominatória.

Quanto a insurgência acerca da exorbitância da multa cominatória fixada, não vislumbro qualquer desproporcionalidade ou irrazoabilidade, sopesado o propósito da medida, e a necessidade efetivação de cumprimento da ordem judicial.

Desta feia, não vislumbro elementos e argumentos capazes de rever a decisão de piso ora agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter irretocável a decisão hostilizada, conforme a
fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

P.R.I

Belém (Pa),
28
de março de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/04/2022